Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Na origem, processa-se ação de alimentos. O agravante sustentou a citação como termo inicial da fixação dos alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, o termo inicial da obrigação alimentícia é a data da citação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.432/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: O termo inicial dos alimentos é a data da citação.
7. Dispositivos relevantes citados: art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68.
8. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.432/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.